Tribunal: CARF
Processo: 10880.941014/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941014/2010-51
RESOLUÇÃO
1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Claudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada por esta mesma
turma na Resolução n° 1401-000.764 na sessão de 14 de outubro de 2020.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
2
O Recurso Voluntário foi interposto em face do Acordão n° 16-63.758 proferido pela
3° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/SPO) no qual julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, referente ao Per/Dcomp n° 29392.43025.130406.1.3.02-
2468, no qual o Despacho Decisório (fl. 11) reconheceu apenas parte do crédito de Saldo Negativo
de IRPJ, 4o trimestre do ano-calendário de 2005.
Foi inicialmente pleiteado o valor de R$ 624.228,28, sendo reconhecido apenas R$
142.012,95.

Na análise do crédito (fl. 9), a autoridade fiscal descrimina as parcelas confirmadas,
conformadas parcialmente e não confirmadas:

Foi apresenta a Manifestação de Inconformidade, relatada pela autoridade de
primeira instância da seguinte forma:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
08/09/2010, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos,
resumidamente.
CÓD. 8045
3.1. Com relação a retenção na fonte do código 8045 a Impugnante faz um breve
relato da sistemática prevista em lei para a retenção, que no caso é de
responsabilidade da própria agência de publicidade que prestou o serviço
recolher o imposto per meio de DARF.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
3
3.2. Para comprovar o direito a compensação do IRRF na quantia total de
R$475.373,47 ela traz ao processo cópias dos DARF’s, conforme relação abaixo:

3.3. Com relação ao documento no 52 por uma falha no preenchimento constou o
CNPJ 02.767.700/0001-31 quando o correto seria 61.416.384/0001-12. A
Requerente está providenciando a regularização através de REDARF cujo
protocolo será oportunamente comprovado. Também poderá a autoridade
administrativa verificar que o valor relativo ao DARF recolhido consta disponível
para utilização.
3.4. Portanto, os valores foram contabilizados e reconhecidos no regime de caixa,
conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
CÓD. 6190
3.5. Quanto ao IRRF de Órgãos Públicos, cód. 6190, no valor de R$2.671,51, que a
análise da DERAT confirmou R$1.973,13 e glosou R$698,38, a Impugnante alega
que foram retenções processada pela EMBRAPA S/A, CNPJ 00.348.003/0001-10
(doc. 29).
3.6. A Requerente com base nos documentos fiscais emitidos reconheceu os
serviços prestados como receita de serviços e efetuou as contabilizações das
retenções na conta de razão 120.500, conforme se comprova através das cópias
juntadas nos docs. 42 e 43, como também pode-se verificar pela planilha juntada
doc. 41.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
4

3.7. Alega que a tomadora dos serviços é responsável tributário pela retenção e,
se ela não cumpriu as obrigações acessórias a Impugnante não pode ser
penalizada.
CÓD. 1708
3.8. A Requerente prestou serviços à tomadora dos serviços conforme disposições
contidas no artigo 647 no Regulamento do Imposto de Renda (RIR), no valor de
R$6.143,48 que corresponde à Imposto Retido na Fonte pela empresa Intel
Semicondutores do Brasil Ltda. CNPJ 57.286.247/0001-33, conforme pode-se
comprovar o lançamento efetuado na respectiva conta do Razão n.s 120.000
conforme documentos nos. 44 e 45. .
3.9. O valor global no importe de R$6.143,48 foi retido, calculado e recolhido pela
tomadora dos serviços, razão pela qual a Requerente não têm a comprovação dos
respectivos DARF's. Os documentos fiscais e contábeis juntados prova a assertiva.
3.10. Além do mais a responsabilidade do cumprimento da obrigação acessória da
Declaração de Imposto Retido na Fonte cabe exclusivamente à tomadora dos
serviços nos termos de legislação que regula a matéria.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
ementando o Acordão n° 16-63.758 da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório em discussão (saldo negativo do IRPJ, 4o
trimestre 2005), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
5
Analisando a documentação apresentada, foram considerados comprovados o total
R$ 437.890,82:
a) R$ 437.192,44 referente ao IRRF sob código 8045, e
b) R$ 698,38 sob o código 6190.
Permaneceram como não confirmadas a retenção de IRRF no valor de R$ 38.181,03
referente ao código 8045 e R$ 6.143,48 do código 1708.
Para o valor de R$ 38.181,03, a Recorrente já havia alertado na manifestação de
inconformidade de que houve falha no preenchimento do DARF e que estava sendo providenciada
a regularização através de REDARF, contudo, até a data do julgamento a situação não havia sido
regularizada.
Para o valor de R$ 6.143,48, não foi apresentado o Informe de Rendimentos que
deveria ser emitido pela tomadora do serviço, bem como não foi apurado nenhum valor em DIRF.

Ciente da decisão, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 66/74),
arguindo duas preliminares de nulidade, sendo a primeira referente a Inconsistência de
Motivação e a segunda por Cerceamento do direito de defesa e da busca da verdade material.
Quanto ao despacho decisório, alega que não houve a análise da escrituração
contábil/fiscal da Recorrente, em desacordo com o art. 65 da IN RFB n° 900/2008, vigente a época,
o qual determinava o poder-dever da autoridade administrativa realizar diligências para solução
de litígios relativos a direito creditório, sendo que se tivesse sido oferecida a oportunidade de
comprovar o direito creditório, a Recorrente o faria antes da emissão do despacho denegatório.
Refutando a decisão recorrida, a Recorrente alega que a DRJ simplesmente alegou
insuficiência e incerteza dos créditos pleiteados apenas porque a Recorrente não teria acostados
aos autos os documentos que comprovariam a existência e regularidade do crédito pleiteado, de
modo que a autoridade fiscal poderia intimar a Recorrente a apresentar documentos adicionais,
sem encerrar o processo pela ausência de provas.
Quanto ao mérito, em relação a retenção de R$ 38.181,03, a Recorrente alega que
fez o REDARF, trazendo aos autos documento com a anuência da outra pessoa jurídica e para o
valor de R$ 6.143,48 relativo ao código 1708, alega que a retenção se encontra comprovada em
DIPJ e nos lançamentos contábeis na conta 120.000, entre outros documentos fiscais/contábeis
que comprovam a efetiva prestação de serviços e retenção nos termos da legislação.
No decorrer do julgamento no CARF foram afastadas as duas arguições de nulidade
e ao analisar o mérito, o relator ressaltou que agências de publicidade possuem sistemática
peculiar de retenção de IRRF, nos termos da IN SRF n° 130/1992, na qual é permitida a
“autorretenção”, sendo que foram aceitas pela DRJ todos os DARF relativos a retenção sob código
8045.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
6
Ocorre que o DARF de R$ 38.181,03 foi emitido em nome de pessoa jurídica distinta
da escrituração, mas que fazia parte do mesmo grupo econômico.
Diante dessa ausência de documento e seguindo a jurisprudência da turma que tem
convertido em diligência casos em há dialogo com as decisões visando a comprovação da liquidez
e certeza do crédito, sendo que são apresentados novos documentos, mas esses ainda padecem
de segurança para encerramento pelo julgamento.
Dessa forma, a turma entendeu que seria necessária a verificação do resultado do
Pedido de Retificação do REDARF através de uma diligência direcionada à unidade de origem.
A conversão do julgamento em diligência (Resolução n° 1401-000.764 na sessão de
14 de outubro de 2020) ocorreu nos seguintes termos:
Conclusão.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que o presente
processo seja remetido à unidade da RFB de origem para que a autoridade
administrativa possa:
01- Juntar aos autos o resultado do Pedido de Retificação do DARF – REDARF (doc.
04 do recurso voluntário);
02- Atestar os dados corretos do mencionado DARF após a decisão administrativa;
03- Intimar a contribuinte a manifestar-se acerca da informação administrativa
relativa aos itens 01 e 02 acima no prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento A DRF de origem
procedeu à diligência, apresentando o Despacho de Diligência (fls. 241/242), cujos
termos serão analisados no voto a seguir
A DRF de origem procedeu à diligência, apresentando o Despacho de Diligência (fls.
241/242), cujos termos serão analisados no voto a seguir

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida já na Resolução no 1401-
000.764, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
7
Preliminares de Nulidade
Em relação as alegações de nulidade, entendo que esse ponto já foi apreciado pela
turma na Resolução no 1401-000.764, sendo que adoto como minhas razões de decidir,
transcrevendo abaixo o voto do I. Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
Nulidade do despacho decisório.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório pois o
crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse
realizado diligências e verificado a documentação contábil e fiscal.
Tenho que a tese não deve prosperar.
À partida, vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de
nulidade de ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no
70.235/72, conforme dicção do artigo 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua
fundamentação, de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por
parcelas de IRRF. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de
dados da RFB e confirmou apenas parte das retenções listadas no PER/DCOMP.
Tenho que este cotejamento privilegia a verdade material, uma vez que busca
verificar se as retenções realizadas efetivamente constam das bases de dados da
RFB.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
8
No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido
suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
não havendo necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores
esclarecimentos.
A confirmação parcial das retenções declaradas foi a razão apontada pela
fiscalização para o deferimento parcial do pleito creditório e foi detalhada no
relatório do Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil) por meio do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe
todos os elementos necessários para sua validade formal de acordo com o artigo
10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo, aplica-se mutatis mutandis aos
despachos decisórios relativos a pleitos creditórios:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia
com a apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do
artigo 14 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do
ato administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.

Nulidade da decisão recorrida.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
9
Quanto à decisão recorrida, a contribuinte pugna pela nulidade em razão de
inovação na motivação da decisão e, novamente, pela lesão ao amplo direito de
defesa e à verdade material.
Mais uma vez, tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
Quanto à inovação na motivação da decisão de piso, é preciso destacar que a
questão relativa à habilidade dos elementos probatórios para comprovar as
retenções reclamadas foi lançada originalmente pela contribuinte na
manifestação de inconformidade. É preciso lembrar que o procedimento fiscal
limitou-se a cotejar as retenções na fonte descritas no PER com as bases de dados
da RFB. Assim, parte das retenções reclamadas não foi confirmada nesse
procedimento. A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade
juntou diversos documentos que, no seu entender comprovariam o direito
creditório pleiteado. Portanto, incumbia à autoridade julgadora de piso examinar
os documentos e se pronunciar sobre a habilidade para fazer a prova pretendida
pela contribuinte.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso
de exame de direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo
comprovar seu direito no correr do processo.
Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de
apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão do
julgamento em diligência, penso que, novamente, a tese da contribuinte não deve
prevalecer.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das
provas juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acórdão
abaixo transcrito transcrito, vê-se que a DRJ/SPO apreciou os documentos em
questão e decidiu que estes não se prestavam a fazer a prova desejada pela
contribuinte:
5.7. O DARF relativo ao doc. 52, no valor R$38.181,03, como informou a
Impugnante foi recolhido em nome da Momentum Promoções Ltda, CNPJ no
02.767.700/0001-31. Constatamos que até esta data que o referido
recolhimento continua nos sistemas da RFB em nome da empresa
mencionada, não havendo registro de REDARF apresentado. Logo, não pode
ser considerado como recolhimentos da Impugnante.
[...]
5.10. Para este código deve ser mantida a glosa, na quantia de R$6.143,48,
processada pela DERAT, pois, ao contrário do código anterior, não foi
apurado nenhum valor declarado em DIRF e além disso, também, a
Impugnante não apresenta o Informe de Rendimentos que deveria ser
emitido pela tomadora do serviço. Cabe destacar, que também tem
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
10
responsabilidade o prestador do serviço de cobrar a emissão deste
documento do seu cliente.
Tenho que a irresignação da recorrente reside na questão material e não
caracteriza qualquer hipótese de nulidade da decisão de piso. A matéria de mérito
será apreciada em seguida.
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação às alegações de inovação da motivação e cerceamento do direito de
defesa. Quanto à busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora
apreciou de forma adequada as provas que instruíram a manifestação de
inconformidade, em consonância com seu entendimento acerca da legislação de
regência.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão de
piso.

Mérito
Após a decisão de primeira instância, foram mantidas as glosas referentes ao valor
R$38.181,03 sob o código 8045 e R$ 6.143,48 para o código 1708.

Código 1708
De acordo com a decisão de primeira instância, a glosa referente ao código 1708 no
valor de R$ 6.143,48, foi mantida apenas pela ausência de informação na DIRF e pela não
apresentação do informe de rendimentos.
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente esclarece em sua defesa que a
retenção ocorreu na prestação de serviços junto a Intel Semicondutores do Brasil Ltda
(57.286.247/0001-33), apresentando a escrituração contábil/fiscal da retenção na conta Razão
12.000 (fls. 69/70):

Não há dúvidas que o principal documento para comprovação de retenção na fonte
é o informe de rendimentos, contudo este Conselho já reconheceu que ele não é o único
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
11
documento que faz prova da retenção, através da Súmula CARF no 143, de observância obrigatória
para esse colegiado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Ocorre que os documentos apresentados isoladamente e produzidos
exclusivamente pela própria Recorrente são provas frágeis da retenção, sendo necessário a
inclusão de outras provas, notadamente o computo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto, em cumprimento à Sumula n° 80
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

O CARF tem entendido dessa forma:
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios, conforme
entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula CARF n° 143 do
CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento
dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80. (Acordão
1004-000.032, Sessão 20 de Fevereiro de 2024)
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Acordão
1003-002.789, sessão de 02 de dezembro de 2021)
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
12
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF (Acordão
1201-005.915, sessão de 21 de junho de 2023)

Assim, é possível a comprovação do IRRF por outros documentos que não o
comprovante de retenção, emitido fonte pagadora, exigido na decisão recorrida, contudo a
Recorrente deveria ter juntado extratos bancários demonstrando a entrada líquida dos
rendimentos, além de declarações fiscais contendo os valores efetivamente tributados, com isso,
Com isso, o conjunto probatório restaria completo para demonstrar que houve a
retenções declaradas.

Código 8045
Relembrando a situação, esta Turma concluiu pela designação de diligência
requerendo que a autoridade fiscal da unidade de origem juntasse aos autos o resultado do
Pedido de Retificação do DARF – REDARF referente a retenção de no valor R$ 38.181,03 sob o
código 8045, tendo em vista a alegação da Recorrente de que o recolhimento foi efetivado em
nome de outra empresa do grupo econômico.
Em cumprimento a diligência a autoridade fiscal da unidade de origem intimou a
Recorrente a apresentar o resultado administrativo do REDARF (fl. 215):

Em sua resposta a Recorrente informa que o pedido de REDARF foi efetivado em
papel (fl. 198), sem que a unidade recebedora (CAC Santo Amaro) tenha atribuído qualquer
número de processo administrativo para o efetivo acompanhamento do resultado.
Dessa forma, conclui que não possui meios para informar o andamento do Pedido
de Retificação do DARF, contudo a autoridade fiscal, em seu Despacho de Diligência, não acatou o
argumento da Recorrente
Diante do impasse, a Recorrente apresentou uma possível solução para a ausência
de resultado do Pedido de REDARF, pois identificou que no REDARF original, apresentado em
08/07/2015, foi inserida a informação de que a data de recolhimento do tributo o dia 26/10/2015,
quando o correto seria o dia 26/10/2005:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
13

Diante dessa situação, foi apresentado em 05/09/2024, um novo REDARF (fl. 243),
com a data correta (Processo: 13032.610914/2024-33).

Conclusão
Entendo que o processo necessita mais uma vez de retorno para diligência a fim de
dar solução ao REDARF, bem como, oferecer a possibilidade de a Recorrente apresentar outros
documentos relacionados a retenção sob o código 1708 e ao final sanar qualquer dúvida acerca da
certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Dessa forma, conduzo meu voto para que os autos retornem a unidade de origem
em diligência antes de deliberar sobre o mérito, determinando as seguintes providências:
I.
Informar a situação do Processo Administrativo: 13032.610914/2024-33,
referente ao Pedido de Retificação do DARF – REDARF relativo à retenção
no valor de R$ 38.181,03 sob o código 8045;
II.
Intimar a Recorrente a apresentar outros documentos de prova
relacionados a retenção no valor de R$ 6.143,48 referente ao código
1708;
III.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores, e ao final do relatório conclusivo, o
contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões.
IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941014/2010-51
14

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 262
DF CARF MF
Original